Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700740-32.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GILBERTO ALVES LEAL D E S P A C H O A certidão de ID 32597235 atesta que a Procuração ID 2o Grau 32543007 (ID 1o Grau 54699487), juntada em 28/01//2020, pela parte autora, ora apelante, expirou sua validade em 20/09/2020, conforme consta à pg. 4 in fine do referido documento. Da análise da mencionada procuração e o substabelecimento que lhe segue, constata-se a outorga de substabelecimento com reservas poderes aos advogados que subscrevem o presente recurso. Assim, intime-se a apelante para regularização de sua representação processual, trazendo aos autos procuração ou substabelecimento que outorgue poderes aos subscritores do recurso apresentado. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO Desembargador